Tribunal: TJDFT
Processo: 0705424-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705424-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ANTONIO DIAS DESPACHO Analisando os autos verifica-se que o MM. Juiz limitou o pagamento objeto da condenação a 28/04/97, data da impetração do MS 7.253/97, tal como o agravante-executado afirma que deveria ocorrer em suas razões recursais. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a eventual ausência parcial de interesse recursal. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 18 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora